Tribunal: TJSP
Processo: 2260870-22.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado tentado (por cinco vezes), em concurso formal impróprio, com prisão preventiva decretada, quando do recebimento da denúncia pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Itapeva. A defesa busca a revogação da prisão preventiva ou sua

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado tentado (por cinco vezes), em concurso formal impróprio, com prisão preventiva decretada, quando do recebimento da denúncia pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Itapeva. A defesa busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando os requisitos legais para sua decretação.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade dos crimes contra a vida a que denunciado e o modus operandi do acusado, que fugiu do local dos fatos no veículo que, em tese, atingiu as vítimas.
4. A prisão preventiva é justificada pela presença de prova da materialidade e indícios de autoria, além do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública.
2. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável na ausência de requisitos legais.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV; art. 14, inciso II; art. 70, in fine.
Código de Processo Penal, art. 312, caput e § 2o; art. 313, inciso I; art. 315, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 67.707/RS, Rel. Min. Celso de Mello.
STF, HC no 67.841/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho.
STF, HC no 89.754/BA, Rel. Min. Celso de Mello.
STF, HC no 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.2019.
STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06.04.2021.